Tribunal: TJES
Processo: 5000097-08.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000097-08.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANO SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1043378
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SILVANO SILVA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;

c)
que o recorrente é idoso, analfalbeto e acometido da doença de Parkinson;
d)
que é pessoa hipervulnerável;
e)
que desconhece o contrato;
f)
que o recorrido deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo recorrente;
g)
que não celebrou nenhum contrato com o recorrido;
h)
que não recebeu nenhuma quantia do recorrido;
i)
que o contrato é nulo, pois não cumpriu as exigências determinadas para os casos em que a pessoa é analfabeta;
j)
que a contratação se deu de forma fraudulenta;
k)
que deve ser declarada a inexistência do débito;
l)
que faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;
m)
que faz jus aos danos morais;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID’s
1601362
e
160136
3).

O cerne da presente lide prende-se a apurar a inexistência ou não de relação jurídico-contratual entre as partes.

A parte recorrente sustenta que não contratou quaisquer serviços junto à parte recorrida, afirmando que não reconhece as assinaturas constantes nos documentos colacionados pela instituição financeira (ID’s.
1601341
e
1601342
).

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade da contratação.

Pois bem, a sentença do Juízo
a quo
, com a devida
vênia
,
ex officio
, deve ser anulada
[1]
, pois,
in casu
,
não é possível verificar a (i)legalidade da contratação sem que haja a produção de prova pericial (grafotécnica), notadamente em relação à controvérsia existente em face das assinaturas constantes no contrato acostado aos autos.

Nesse ínterim, imperiosa se faz a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade técnica do caso em apreço, pois se torna imprescindível a perícia técnica especializada.

Isto porque a parte recorrente colacionou documentos com assinatura a rogo na procuração (ID
1601119
). Lado outro, a assinatura aposta no documento de identificação (ID
1601120
) se comparada àquela aposta nos dois contratos bancários

(ID’s.
1601341
e
1601342
) impossibilita a
formação de juízo acerca da veracidade das assinaturas.

No caso em tela, a verificação da validade da assinatura é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial grafotécnica, sobretudo porque, no caso dos autos, há falsificação aparente, ao passo em que a parte recorrente nega ter entabulado tal negócio jurídico.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, indicando a parte recorrente os motivos de fato e de direito que são objeto da irresignação recursal. -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

Nessa esteira, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de anular a sentença e declarar a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença anulada, e reconhecida,
ex

officio,
a
incompetência
dos
Juizados
Especiais.
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

[1]
EMENTA: RECURSO INOMINADO. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO. REQUERENTE ALEGA A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NO LAUDO DO EXAME, QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELA REQUERIDO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. ART. 3º C/C ART. 51 DA LEI 9099/95. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. (TJ-ES - RI: 00004712320178080066, Relator: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI, Data de Julgamento: 12/11/2018, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - TURMA NORTE)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR ALEGA QUE DESCONHECE O DÉBITO. JUÍZO
A QUO
ENTENDEU QUE O AUTOR REALIZOU O NEGÓCIO JURÍDICO SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS FORAM ASSINADOS PELO AUTOR E ESTÃO ACOMPANHADOS DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 9.099/95.
RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.